Tribunal: TJSP
Processo: 1039592-40.2021.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – ITCMD – RECOLHIMENTO COM BASE NO VALOR VENAL FIXADO PARA O ITR – PRETENSÃO DO FISCO A CALCULAR O TRIBUTO MEDIANTE ADOÇÃO DE VALORES MÉDIOS APURADOS PELO INSTITUTO DE ECONOMIA AGRÍCOLA – INADMISSIBILIDADE – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.